Tribunal: TJDFT
Processo: 0707570-37.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707570-37.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: VIVIANE DE ARAUJO PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: WELINGTON DOS SANTOS DANTAS D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta pelo BANCO J. SAFRA S.A. em face da sentença de ID 76605998 prolatada pelo Juízo da Vara de Execução de ti ́tulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 485, I e 771 do Código de Processo Civil. O Juízo de origem não determinou a citação da parte ré para contrarrazoar, entretanto, o Código de Processo Civil prevê: Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. § 1o Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. Assim, em respeito a disposição legal e ao princípio do contraditório, encaminhem-se os autos para instância de origem para que seja realizada a citação para contrarrazões e regular trâmite processual. Brasília, 25 de setembro de 2025 13:42:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador